Tribunal: STF
Processo: Rcl 88339
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Instrução deficiente. Não se conhece do reclamo quando não instruído com as peças necessárias à compreensão ou ao exame do pedido. Precedentes. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro, que, no processo nº 0042013-69.2024.8.19.0001, teria contrariado a decisão proferida no RE 1.537.165/SP. 



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se óbice ao conhecimento da reclamação, tendo em vista que a ação foi instruída de forma deficiente. O documento essencial ao deslinde da controvérsia, consistente na cópia dos autos de origem (Doc. 5), apresenta-se completamente ilegível, circunstância que impede a correta compreensão dos fatos e inviabiliza o exame do pedido.



    Dispõe o parágrafo único do art. 156 do RISTF que “A reclamação será instruída com prova documental”.



    Na mesma linha, o art. 988, § 2º, do Código de Processo Civil prevê que a reclamação deve ser instruída com a prova documental, verbis:



    “Art. 988. (...)



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.”



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido de que “Impõe-se a negativa de seguimento às reclamações quando não juntada cópia do ato reclamado” (Rcl 48.295-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.09.2021); “Não se conhece de Reclamação quando não acompanhada das peças essenciais para a adequada análise da controvérsia” (Rcl 78.197 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 30.05.2025).



    No mesmo sentido: Rcl-AgR 14.542, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.8.2014; Rcl 14.542 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 27.8.2014; Rcl 51.470/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 07.02.2022; e Rcl 62.224 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 06.12.2023, cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO ATO RECLAMADO. EXTINÇÃO LIMINAR DO PROCESSO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O CPC prevê no § 2º do art. 988 que “A Reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”. 



    2. No presente caso, o Reclamante não trouxe sequer a cópia do ato reclamado, o que inviabiliza a análise do pedido. 



    3. Ante a ausência dos pressupostos necessários ao conhecimento da demanda, a extinção do processo é medida que se impõe. 



    4. Embargos de declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.”



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, § 1º, e art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente